Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXCLUSÃO DE SÓCIO. FALTA GRAVE DEMONSTRADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECONVENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há que se falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com apoio no princípio da dialeticidade.
2. Intimadas as partes do início dos trabalhos do perito, consoante preconizam os arts. 466, § 2o e 474, ambos do CPC, não há que se falar em cerceamento de defesa.
3. Nos termos do art. 1.030 do Código Civil “Ressalvado o disposto no art. 1.004 e seu parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou, ainda, por incapacidade superveniente.” 3.1. Na hipótese, constatada a prática de falta grave, correta se revela a exclusão do sócio faltoso da sociedade.
4. A reconvenção é uma ação autônoma e, portanto, são devidos honorários de sucumbência de forma independente da ação principal (artigo 85, § 1o, do CPC). Precedentes.
5. A pretensão recursal deduzida no espectro de possibilidades argumentativas, entendidas pela parte como adequadas para perseguir o direito que invoca, não se traduz em viés protelatório, encerrando mero exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição, sendo descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé. Precedentes.
6. Recursos conhecidos. Apelação do réu não provida. Apelação do autor provida.